Tribunal: TJBA
Processo: 0000116-91.2010.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000116-91.2010.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LENIVALDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
IDALICIO BRAGA ALMEIDA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

I

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE REFORMA DOSIMÉTRICA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PROVA ORAL HARMÔNICA E CONVERGENTE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. VALOR PROBATÓRIO ESPECIAL EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO DE ADOLESCENTE CORRÉU. CREDIBILIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. IDONEIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MATÉRIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Lenivaldo Conceição dos Santos contra sentença da Vara Criminal de Itacaré/BA que o condenou, como incurso nas penas do art. 157, §2º, incisos I (redação vigente à época dos fatos) e II, na forma do art. 70, todos do CP, à pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 23 dias-multa, pela prática de roubo majorado cometido em 05/12/2009, mediante emprego de espingarda calibre 12 contra vítimas que transportavam R$ 5.500,00, em estrada próxima ao distrito de Taboquinhas, comarca de Itacaré/BA, em concurso com dois adolescentes.

2. A defesa pugna pela absolvição por alegada fragilidade probatória, pela reforma dosimétrica com aplicação da fração mínima legal e pela concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o pedido de reforma dosimétrica, formulado de forma genérica nas razões recursais, preenche os requisitos do princípio da dialeticidade para ser conhecido pelo Tribunal; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado, à luz do princípio do in dubio pro reo; e (iii) saber se compete a esta instância apreciar o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

4. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de fundamentar especificamente cada ponto impugnado da decisão recorrida. O pedido de redução da pena ao mínimo legal, formulado apenas no tópico dos pedidos sem qualquer articulação sobre circunstâncias judiciais indevidamente valoradas ou frações desproporcionais aplicadas, não atende a esse requisito, impedindo o conhecimento da matéria pelo Tribunal, por força do efeito devolutivo restrito ao objeto efetivamente impugnado (tantum devolutum quantum appellatum).
5. A materialidade do crime de roubo majorado está comprovada pelo auto de exibição e apreensão (ID 98487911), pelo auto de entrega (ID 98487909) e pelo laudo pericial da arma de fogo (ID 98488441), que atestou a aptidão do instrumento para disparos.
6. A autoria delitiva está demonstrada pelo reconhecimento expresso do apelante pela vítima Maria de Lourdes Lima Santana, que narrou, com firmeza e riqueza de detalhes, que Lenivaldo — desencapuzado, ao contrário dos dois adolescentes — empunhou espingarda e apontou a arma para seu filho, exigindo a entrega do numerário. O depoimento da vítima Alex Santana dos Santos, embora não tenha identificado os autores individualmente, confirma a dinâmica do crime e corrobora a versão de Maria de Lourdes quanto às circunstâncias da ação.
Nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, notadamente quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos, sem qualquer indício de interesse em imputar falsamente a autoria a pessoa inocente.

7. O depoimento do adolescente corréu Miguel da Luz de Jesus, prestado em juízo, atribui ao apelante o papel de organizador da empreitada criminosa, descrevendo o aliciamento dos menores mediante ameaças de morte, o fornecimento das armas e a divisão do produto do roubo. O ordenamento jurídico não veda a utilização de depoimentos de corréus, cabendo ao julgador avaliar sua harmonia com o conjunto probatório, o que se verifica na espécie.

8. Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, confirmam que o apelante foi identificado como autor do roubo a partir das declarações do adolescente conhecido como "Pão" e que as vítimas o reconheceram na delegacia. A condição funcional dos agentes não compromete a credibilidade dos testemunhos, ausente qualquer indício de parcialidade ou irregularidade em sua atuação.
9. O princípio do in dubio pro reo pressupõe dúvida razoável e insuperável quanto à autoria ou materialidade delitiva, cenário que não se verifica nos presentes autos, diante da prova oral harmônica, convergente e robustecida pelos elementos materiais colhidos.
10. O pedido de gratuidade da justiça é matéria reservada ao Juízo das Execuções Penais, único competente para aferir eventual hipossuficiência superveniente do condenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido parcialmente e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: O pedido de reforma dosimétrica formulado genericamente, sem indicação dos fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo, não preenche o requisito da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento da matéria pelo Tribunal, por força do efeito devolutivo restrito ao objeto efetivamente impugnado. Em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância probatória quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos, sendo apta a sustentar o édito condenatório.
O depoimento de adolescente corréu não é, por si só, desprovido de credibilidade, cabendo ao julgador avaliar sua harmonia com o conjunto probatório.
Os depoimentos de policiais militares prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo a embasar a condenação, ausente qualquer indício de parcialidade.
O pedido de gratuidade da justiça para suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 68, 70 e 157, §2º, incs. I e II; CPP, art. 386, inc. VII; CPC, arts. 98, §3º e 932, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/03/2017; STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02/02/2016; STJ, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03/02/2009; STJ, AgRg no REsp 1.788.028/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/11/2020; STJ, AgRg no REsp 1.699.679/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 06/08/2019; STJ, AgRg no AREsp 1.262.653/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30/05/2018; STJ, RCD nos EDcl no AREsp 1.568.593/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 02/03/2021; TJBA, Apelação nº 0359354-11.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, j. 15/12/2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º
0000116-91.2010.8.05.0114
, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA, figurando como
Apelante
o Réu
LENIVLADO CONCEIÇÃO DOS SANTOS
, e, como
Apelado
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
PARCIALMENTE
d
o Apelo
interposto pela Defesa
e, nessa extensão,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora